Tribunal: TCU
Processo: 015.688/2007-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Requerimento formulado por empresa que, em síntese, solicita o reconhecimento da prescrição no processo tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades verificadas na aplicação dos recursos federais repassados por força de convênio cujo objeto era a urbanização de áreas de interesse turístico, pavimentação de vias, implantação de ciclovias e calçadões, além da melhoria do sistema de iluminação ornamental, no Município de João Pessoa/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especiais instaurada pela Embratur, em virtude de irregularidades na aplicação dos recursos federais do Convênio 91/2000 (Siafi 393638), para urbanização, pavimentação de vias, implantação de ciclovias e calçadões e melhoria do sistema de iluminação ornamental, no Município de João Pessoa/PB; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da petição apresentada por Cojuda Construtora Julião Ltda., com fundamento no art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal em favor da Cojuda Construtora Julião Ltda., com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999, c/c o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; e 9.3. arquivar os autos.